Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA COM PRÓTESE. RECUSA INDEVIDA DE MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. O consumidor tem direito subjetivo à cobertura de materiais destinados à realização de cirurgia prescrita para o tratamento de doença contemplada no contrato de assistência à saúde, consoante o disposto nos artigos 10 e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Apelação desprovida.